Tribunal: CARF
Processo: 19613.725282/2023-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade dos autos de infração, diante da inexistência de afronta ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235/72. Postos o correto enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos autos todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há qualquer cerceamento de defesa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. FRAUDE. PRAZO. Diante da caracterização de conduta fraudulenta, com a consequente qualificação da multa de ofício, a decadência rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não há óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de forma concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificada pelo agente fiscal a conduta dolosa de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa a aplicação da multa qualificada, nos termos da Lei. Reconhece-se, por força da aplicação do princípio da retroatividade benigna, a necessidade de redução do percentual de qualificação para 100%, nos termos do disposto na Lei no 14.689/2023.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, haja vista restar caracterizada a hipótese legal de pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.725282/2023-76
ACÓRDÃO
1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOSRED SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade dos autos de infração, diante da inexistência de afronta ao
art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235/72. Postos o correto
enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a
identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos
autos todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há
qualquer cerceamento de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. FRAUDE. PRAZO. Diante da caracterização de conduta
fraudulenta, com a consequente qualificação da multa de ofício, a
decadência rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária apurada, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS.
124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não há óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de
forma concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificada pelo agente fiscal a conduta dolosa de impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa a
aplicação da multa qualificada, nos termos da Lei. Reconhece-se, por força
da aplicação do princípio da retroatividade benigna, a necessidade de
redução do percentual de qualificação para 100%, nos termos do disposto
na Lei no 14.689/2023.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de
operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, haja vista restar caracterizada a hipótese legal de pagamento
a beneficiário não identificado ou sem causa, nos termos do art. 61 da Lei
no 8.981/95.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário do Sr. ALBERTO YOUSSEF e determinar, de ofício, a redução da multa
qualificada ao patamar de 100%, conforme o disposto na Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício
qualificada e agravada de 225%, e de juros de mora; referente a fatos geradores
ocorridos no ano calendário de 2013; em valor total de R$48.369.363,51 para o
auto de infração (AI) de IOF; e em valor total de R$104.241.696,83 para o auto de
infração (AI) de IRRF, tudo conforme fls. 3680 e seguintes.
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF)as razões
da investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da
relação obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de
responsáveis (vide fls. 3753 e ss). Na seqüência, serão sinteticamente
apresentados os principais pontos do longo relatório fiscal (TVF).
1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada
Operação Lava-Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n°
12, de 13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público
Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 -
SR/DPF/PR, recebida na Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim
denominada pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a
denúncia, relação direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada,
são:
4. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também
denunciado Leandro, agia de maneira consciente como o executor de
Alberto Youssef na prática dos crimes de operação não autorizada de
instituição financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
Valia-se diretamente das empresas Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda.,
indiretamente, valia-se das empresas: Piroquímica Comercial Ltda. - EPP;
RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME; HMAR Consultoria em
Informática Ltda. - ME; BOSRED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICA
LTDA.
5. Estava envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and Exp.
Limited e RFY Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio
fraudulentos com diversas instituições financeiras para evasão de divisas
em benefício da organização criminosa liderada por Youssef. Recebia
comissões no valor de 0,5 a 1% do valor movimentado.
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
4
6. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria
e Comércio de Medicamentos Labogen. Era sócio da Labogen S.A. com 20%
do capital votante. Recebia comissão de 0,5% paga por Youssef equivalente
à metade da recebida por Leonardo e Leandro.
7. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Foi o responsável direto por constituir,
comandar, promover, integrar e financiar a organização criminosa. O MPF
apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de
empresas de fachada e offshores, simulando contratos de importação,
visando realizar contratos de câmbio fraudulentos.
8. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era
operador de Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen. Atuava
por intermédio de seu irmão, o denunciado Leonardo que era o
administrador das duas empresas. O contrato social da empresa DGX
Import & Export Limited, foi registrada em Hong Kong em nome de Leandro
e era utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa,
sobretudo na importação fraudulenta. Youssef mandava as ordens para
pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que as repassava ao
seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de câmbio
fictícios e tinha consciência de que não representavam importações
verdadeiras.
9. PEDRO ARGESE JÚNIOR: Sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. -
EPP, detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011.
Conforme o MPF, atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado
Leonardo, gerenciando as atividades e os interesses da organização
criminosa. Autorizou o uso das contas da empresa Piroquímica no interesse
da organização. As contas foram usadas para a evasão de divisas e tinha
plena consciência da finalidade. Também atuava como o responsável pela
abertura das empresas no exterior.
10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa. É sócio
da empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do
capital total, conforme declarado na DIPJ/2008.
11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA constituiu e integrou a
organização criminosa, ao menos no período entre 2012 e março de 2014,
associando-se em mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão informal de tarefas, com objetivo de obter, direta
e indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática de diversas
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
5
infrações penais de caráter transnacional e cujas penas máximas são
superiores a quatro anos.
12. Entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo com Alberto Youssef ocultou e
movimentou
US$
3.135.875,20
valores
provenientes
dos
crimes
antecedentes indicados, por intermédio das empresas GFD e Devonshire
Global Fund. Foram elaborados quatro contratos de Câmbio, sob a falsa
rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo Prazo -Investimentos Diretos no
Brasil - participação em empresas no País - para aumento de capital". Foi
uma simulação, como se estivessem investindo capital na empresa GFD,
quando, em verdade, o objetivo era ocultar, dissimular e movimentar
valores provenientes de crimes antecedentes existentes no exterior.
13. O Ministério Público Federal, na denúncia, elaborou itens específicos
para as empresas que, conforme consta, realizaram operações de câmbio
fraudulentas e, conseqüentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual
fora transcrito na íntegra o subitem (iv)Bosred Serviços de Informática Ltda.
- ME.
14. Não consta nenhuma declaração de importação registrada em nome da
BOSRED no período de janeiro a dezembro de 2013. Embora não tenha
efetuado nenhuma importação, essa empresa firmou centenas de
contratos de câmbio.
15. Os recursos depositados nas contas correntes da mencionada empresa
foram remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para
pagamento de importações inexistentes, caracterizando o crime de
lavagem de dinheiro transnacional e crimes contra o sistema financeiro
nacional, conforme o MPF.
16. Segundo o Bacen, a BOSRED realizou remessas financeiras ao exterior
no ano-calendário de 2013, utilizando-se da TOV CORRETORA DE CÂMBIO,
todas destinadas ao pagamento de importações, totalizando US$
23.302.990,73 equivalente a R$ 50.950.200,03, conforme tabela constante
no final deste Termo.
17. Intimamos a TOV CORRETORA DE CÂMBIO a fornecer os documentos
que embasaram todas as operações de câmbio firmadas com a BOSRED. As
cópias foram entregues e juntadas no processo às fls. 96 a 2.496. Parte das
remessas efetuadas para pagar as importações inexistes foram destinadas a
RFY IMP. EXP. LTDA, empresa sem substância econômica, sediada em Hong
Kong, registrada em nome de LEONARDO MEIRELLES, conforme tratado em
itens anteriores.
18. Embora a maior parte dos recursos aportados na conta da BOSRED
venha de outras empresas, declaradas inativas perante a Receita Federal, a
indicar atividade de lavagem de dinheiro, a movimentação envolvendo
outras pessoas jurídicas (HMAR CONSULTORIA, RMV&CW CONSULTORIA
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
6
EM INFORMÁTICA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN
e PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA) reforça o que foi constatado no
transcurso das investigações da Força Tarefa da Operação Lava Jato, no
sentido de que a conta da BOSRED fora utilizada para a remessa ilegal de
divisas para o exterior pela organização criminosa.
19. As operações de câmbio, embora fraudulentas, efetivamente foram
efetuadas, não estando amparadas pela isenção determinada pelo art. 16,
do Decreto no 6.306/2007, que regulamenta o IOF. Nem estão amparadas
pela não incidência do imposto de renda na fonte por não configurarem
aquisição de mercadorias, tratando-se de pagamento sem causa.
20. A BOSRED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA simulou
diversas importações, cujas mercadorias teriam sido adquiridas de RFY IMP.
EXP LTD. e de outras empresas sediadas em Hong Kong no ano-calendário
de 2013. A RFY não existe de fato e nunca realizou exportações ao Brasil,
conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal. A BOSRED não
apresenta registro de operações de importação no período de janeiro a
dezembro de 2013.
21. As operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes
foram uma prática reiterada durante vários anos. As referidas operações de
câmbio não passaram de uma simulação e não corresponderam ao negócio
real, que deveria ser a importação de mercadorias.
22. Outro motivo para a qualificação e consequente exacerbação da multa
é a constatação de conluio, prevista no art. 73 da Lei n° 4.502/64,
consistente no ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 (sonegação) e
72 (fraude), Todos os envolvidos, sob o comando de ALBERTO YOUSSEF,
agiram com unidade de desígnios visando a lavagem de dinheiro, a
sonegação fiscal e a remessa ilegal de divisas ao exterior.
23. Considerando, ainda, a ausência de atendimento do contribuinte dos
elementos requeridos pela fiscalização, a multa de ofício foi agravada em
50% (cinquenta por cento), conforme o disposto no inc. I, do § 2o do art. 44
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
24. Segundo o Banco Central do Brasil, a empresa TOV celebrou, entre
jan/2013 e mar/2014, 20.552 contratos de câmbio com remessas
financeiras ao exterior no montante de US$ 1.005 milhões.
25. A Receita Federal do Brasil recebeu o Ofício 560/2015-BCB/DECON do
Banco Central do Brasil que comunicou indícios de irregularidades
verificados em trabalhos de fiscalização realizados na TOV Corretora. A TOV
CORRETORA fechou 975 contratos de câmbio com as empresas BOSRED,
HMAR, RMV & CVV e PIROQUÍMICA, sob a rubrica de pagamento de
importações de bens, que alcançaram US$ 74.984.377,29.
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
7
26. Houve, no presente caso, sociedade comum ou de fato, pois há
evidente confusão entre a sociedade e seus integrantes. É perfeitamente
possível divisar a solidariedade entre as pessoas que compõem a sociedade
de fato. Além do patrimônio comum amealhado em razão do ilícito, há
interesse comum nos negócios jurídicos realizados em benefício dos
envolvidos.
27. As provas coligidas aos autos confirmam que ALBERTO YOUSSEF
praticou atos próprios da administração e gerência na BOSRED, consistente
na movimentação de suas contas bancárias e fechamento de centenas de
contratos de câmbio, promovendo a união informal e clandestina de
esforços das pessoas físicas, com o evidente intuito de fraudar o controle
cambial e administrativo, bem como se evadir do pagamento dos tributos
incidentes nas operações de remessa de valores para o exterior.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração(IOF e IRRF,
com multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, que foram
impugnados pelo responsável solidário Alberto Youssef (v. fl. 2263).
Cientificado dos Autos de Infração, em 11/10/18 (fl. 3908), Alberto Youssef
protocolou impugnação em 13/11/18 (fl. 3915 e ss), onde alegou basicamente
que:
1. Tendo ocorrido a ciência do lançamento em 11/10/18, consumiu-se o
prazo decadencial para a constituição do crédito tributário em relação a
todos os supostos fatos geradores ocorridos antes de 11/10/13.
2. O impugnante não teve acesso ao PAF, nem pode acessar o seu teor por
meio do DTE em que está cadastrado. Com efeito, os lançamentos fiscais
em que aparece como responsável e/ou solidário não se encontram
disponíveis para consulta, mesmo seguindo-se as instruções presentes no
auto de infração.
3. E quando a administração fazendária disponibiliza aos administrados,
serviços por meio eletrônico e os orienta a utilizá-los, significa que deve
cuidar para que o contribuinte possa realizar todos os atos de seu interesse,
quando mais foi orientado a proceder deste modo.
4. A defesa do contribuinte foi irremediavelmente comprometida, o
lançamento de oficio ocorreu em franco preterimento de defesa.
5. Portanto, o ato de lançamento é falho e o prejuízo presumido, logo que
em flagrante desrespeito ao devido processo legal e princípios que
orientam a administração fazendária, nos moldes do artigo 59, II do Decreto
70.235/72 e artigo 29 e parágrafos da Lei no 9.784/99.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10,
III, do Decreto 70.235/72. Como é sabido, para que o contribuinte possa
exercer seu direito de defesa deve ter amplo conhecimento do débito, da
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
8
sua origem, dispositivos legais em espécie e por se tratar de
responsabilidade de fato alheio, a exata descrição do fato e sua
conformação com regra matriz da hipótese de incidência para estabelecer o
vínculo.
7. Até porque, a exigência fiscal e responsabilidade tem regra matriz
distintas. Assim é indispensável atentar para o aspecto teológico que
informa o artigo 10, III do Decreto 70.235/72, qual seja, a transparência no
agir da administração, para que não haja imputação de responsabilidade a
terceiros de forma arbitrária. Toda argumentação lançada no TVF presume
com base em elemento incerto uma suposta responsabilidade, que ao final
não se confirma no próprio lançamento de oficio.
8. A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como responsáveis
tributários, multa de 225% qualificada e agravada, com fundamento no art.
44, parágrafos 1o e 2o, da Lei 9.430/96. Todavia, inexiste elemento
essencial, para o agravamento da multa, nos termos do enquadramento
legal apontado pela fiscalização, qual seja, o dolo especifico. E por outro,
segundo o pacífico o entendimento da Corte Suprema, o agravamento da
multa não pode ultrapassar o valor do imposto, quem dirá então 150%. A
nulidade é patente, viola a garantia constitucional de vedação ao confisco.
9. A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no
entanto não anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o
compartilhamento de dados entre Polícia Federal e Receita Federal.
10. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está
baseada em documentos coletados por autoridade policial federal, em sede
de inquérito policial (IPL 1041/2013) constantes nos autos do processo
judicial 5049557-14.2013.404.7000, e em fatos expostos da denúncia
formulada pelo Ministério Público Federal contra Alberto Youssef e outros.
11. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de
um processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da
atividade probatória desenvolvida em outro processo, porém, jamais de
atividade inquisitória, como é o inquérito policial ou a denúncia dele
decorrente.
12. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma
de documento, consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o
sistema de garantias vigente, indispensável a autorização judicial.
13. Denúncia não é prova, inquérito não é prova, e inexiste nos autos
autorização judicial para utilizar dados e elementos colhidos na fase
inquisitorial, quando é indispensável que todos os documentos que dão
base a autuação fiscal, sejam anexados ao PAF.
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
9
14. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão
atrelada às provas produzidas no processo administrativo fiscal, e não
produzidas na esfera penal, sem o crivo do contraditório.
15. Seguindo a lógica da fiscalização, não há como afastar o erro na
identificação do sujeito passivo, sem deixar de destacar, por apego do
contraditório, o recorrente não é proprietário de fato ou direito de
nenhumas das empresas indicadas pela fiscalização.
16. A Fiscalização replica ao longo TVF a imputação de chefe da organização
criminosa ao recorrente, a bem imputar responsabilidade. Todavia, não
aponta como responsável tributário ou solidário, aquele que efetivamente
alimentou o fluxo financeiro e, no seu próprio interesse suportou as
despesas dos mecanismos para ocultar o efetivo beneficiário do
pagamento.
17. A fonte pagadora está perfeitamente identificada pela fiscalização no
TFV, no quadro inicial extraído das ações penais (UTC, CAMARGO CORREA,
ENGEVIX E OUTRAS). E os efetivos beneficiários do pagamento sem causa, o
poder político e agentes públicos, que aparentemente, até o momento não
foi alcançado pela fiscalização tributária, uma vez que, púbico e notório que
o destinatário final dos pagamentos sem causa efetuados pelas
empreiteiras, não era o recorrente.
18. A fonte pagadora e beneficiários são a origem do fluxo financeiro, ou
seia. do fato econômico, logo que entre si entabularam o pagamento de
valores para obterem vantagem ilícita em detrimento de empresas
públicas.
19. E para ocultar não só efetivo beneficiário, mas a própria participação na
obtenção de vantagem ilícita, utilizou-se de intermediários para que por
sua conta e ordem liquidar o pagamento sem causa, sem a identificação dos
órgãos de controle do efetivo beneficiário.
20. E não escapa mesma lógica, ao que diz respeito ao IOF, logo que a
Instituição Financeira autorizada operar em câmbio, é por força de lei a
substituta legal tributária, para o pagamento do IOF.
21. E em virtude do princípio da legalidade e tipicidade tributária(ART. 97,
do CTN), a sujeição passiva a determinação desta ou daquela pessoa como
responsável não é arbitrária, mas sim, cercada dos limites que a
Constituição Federal e da Lei.
22. Neste norte, não há que se falar em solidariedade ou responsabilidade
tributária do recorrente, logo que a Lei elegeu o substituto legal do imposto
de renda retido na fonte e de operações de câmbio, sendo o eleitos, os
únicos responsáveis pelo pagamento de tributos e demais penalidades.
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
10
23. Como se vê, seja por que ângulo se analise, o lançamento padece de
vicio insanável, não havendo como subsistir.
24. A condição indispensável para configurar o interesse comum é que as
partes interessadas estejam no mesmo pólo de uma determinada relação
jurídica, porque somente deste modo, poderá haver unidade de interesses.
25. Para que haja solidariedade com supedáneo no art 124, I do CTN, é
preciso que todos os devedores tenham um interesse jurídico na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
26. Portanto, não basta que mais de uma pessoa tenha interesse comum
em algum fato, interesse econômico ou obtenha proveito econômico deste
fato; para que haja solidariedade tributária é necessário que o objeto deste
interesse recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a
tributação
27. Neste norte, a solidariedade tributária que trata o artigo 124, I do CTN,
somente pode existir entre sujeitos que estejam no mesmo polo da relação
jurídica tributaria, ou seja, deve existir um interesse jurídico comum e já
existir mais de um devedor na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
28. Mesmo que tomador e prestador de serviço tenham interesse na
realização de determinado negócio ou dele obtenham proveito econômico,
não há interesse jurídico comum entre eles, nos moldes do artigo 124, I
CTN, mas sim, contrapostos, logo que ao prestador interessa prestar os
serviços para receber o preço e, ao tomador interessa receber o serviço
prestado.
29. Justamente por isto o prestador e o tomador de serviços jamais
poderiam ser obrigados solidários com fundamento no artigo 124, I do CTN,
pois, não há interesse qualificado jurídico comum, mas sim, contrapostos.
30. Como se vê, contraditória a imputação de responsabilidade ao
recorrente, quando a autoridade fiscal vincula o fluxo financeiro das
empreiteiras envolvidas na operação "lavajato" com as operações de
câmbio, todavia, em total desconformidade com o próprio fundamento
legal que dá suporte ao lançamento de oficio e com artigo 128 do CTN,
exclui a sujeição passiva da fonte pagadora?
31. De se dizer, a fiscalização exonera de responsabilidade aquele que
alimentou o fluxo financeiro e suportou os custos da operação, em última
analise, quem tem a capacidade contributiva para pagar o tributo.
32. Como se vê o recorrente não tinha qualquer interesse em realizar
importações fraudulentas, logo que seu interesse, como dito por Julio
Camargo, era liquidar os compromissos assumidos pela fonte pagadora.
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
11
33. Portanto, o fato gerador, ocorreu quando a fonte pagadora determinou
que fosse realizado o pagamento ao efetivo beneficiário e sua liquidação é
momento posterior, consequência do fato econômico já ocorrido e que deu
origem à obrigação tributária.
34. Não é qualquer terceiro, que pode ser imputado como responsável com
fundamento no artigo 135, III do CTN, necessariamente, é quem detém
poderes de gestão e para representar a pessoa jurídica e escolhe agir com
malícia, passando a praticar ato doloso lesivo, a quem representa.
35. De se indagar, YOUSSEF tinha poderes para movimentar contas
bancárias, assinar balanços, participar de assembleias ou fechar contratos
de câmbio em nome da LABOGEN ou qualquer outra empresa controlada
por MEIRELLES? A resposta somente pode ser negativa.
36. Assim, por qualquer ângulo que se analise, não há como subsistir a
responsabilidade ou solidariedade, não logrou as autoridades fiscais
comprovar o suposto vinculo, seja com fundamento no com fundamento no
artigo 124, I ou do artigo 135. III do CTN.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecido e acolhida a presente impugnação para o fim de
reconhecer a) ocorrência da decadência em relação aos fatos geradores
anteriores a 11.10.2013. i) nulidade do processo por preterimento do direito
de defesa; cerceamento de defesa ii) ausência de descrição dos fatos; iii)
inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência da decisão
a dar suporte a prova emprestada, c) erro na capitulação legal e
ilegitimidade passiva conforme fundamentação retro, a bem de extinguir a
presente ação fiscal, reconhecendo a inexistência de toda e qualquer
responsabilidade, vinculo ou solidariedade do recorrente, a bem de exclui-lo
da presente ação fiscal.
b) Não sendo este o entendimento, seja reconhecido o erro na identificação
do sujeito passivo e via de consequência, a extinção do vínculo e da ação
fiscal.
c) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que
sinceramente não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, das penalidades aplicadas a fim de declarar a
inexistência de solidariedade e responsabilidade com fundamento no artigo
124, I e 135, III do CTN e de qualquer vinculo do recorrente e do débito
fiscal, a ele correspondente, nos termos da fundamentação retro.
d) Finalmente, não sendo acolhidos os argumentos acima para efeito de
invalidar o lançamento fiscal, requer-se seja convertido o julgamento em
diligência para que seja ouvida a Força Tarefa da Operação Lava Jato no
Paraná sobre a natureza (líder, sócio ou mais um cliente) e efetividade da
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
12
participação do Sr. Alberto Youssef nas específicas operações da BOSRED
indicadas no lançamento”
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO que proferiu o acórdão no 12-107.068 – 2a Turma em
30/04/2019, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização
revele-se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
Decadência. Prazo Qüinqüenal. Contagem.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação; conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro
ser responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que
deixaram de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas
que, de ofício, foram constituídos com multa qualificada.
Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Interesse Comum.
São
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes a obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Responsabilidade Solidária. Totalidade do Crédito.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
13
juros, não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com
base em critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
Fraude. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o
sujeito passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos
devidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte BOSRED SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, embora regularmente
cientificada (ciência em 05/11/2018, e-fl. 3887), não apresentou impugnação ao auto de infração,
tampouco os demais autuados na condição de responsáveis solidários (e-fl. 3680):
1. A TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em Liquidação,
ciência em 22/10/2018; 2. ALAN FERREIRA DE ANDRADE, CPF 303.957.738-73,
ciência em 16/11/2018; 3. ALEX FERREIRA DE ANDRADE, CPF 259.401.488-59,
ciência em 16/10/2018; 4. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF:
613.408.806-44, ciência em 05/11/2018; 5. LEONARDO MEIRELLES, CPF:
265.416.238-99, ciência em 19/10/2018; 6. LEANDRO MEIRELLES, CPF:
336.159.598-33, ciência em 05/11/2018; 7. PEDRO ARGESE JUNIOR, CPF:
033.756.918-58, ciência em 11/10/2018; 8. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, CPF:
329.334.438-05, ciência em 15/10/2018; 9. WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CPF:
253.798.098-04, ciência em 19/10/2018; e 10. ESDRA DE ARANTES FERREIRA,
CPF: 259.541.118-71, ciência em 05/11/2018.
A 2a Turma da DRJ/RJO, acórdão no 12-107.068, declarou a revelia para os autuados
acima citados, incluindo a contribuinte, na forma determinada pelo art. 54 do Decreto no
70.235/72, e negou provimento à impugnação de ALBERTO YOUSSEF.
O Sr. ALBERTO YOUSSEF apresentou o recurso voluntário de e-fls. 4.104/4.137,
através do qual repete os exatos termos de sua impugnação, requerendo, ao final:
(...) seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que seja
reformada a decisão recorrida e, consequentemente, reconhecida a nulidade e
insubsistência do auto de infração, com fundamento nos argumentos acima
lançados, afastando-se as exações e os vínculos neles contidos.
Não sendo acolhidos os argumentos acima para efeito de invalidar o lançamento
fiscal, reitera-se o pedido formulado na impugnação a fim de que seja convertido
o julgamento em diligência para que seja ouvida a Força Tarefa da Operação Lava
Jato no Paraná sobre a natureza (líder, sócio ou mais um cliente) e efetividade da
participação do Sr. Alberto Youssef nas específicas operações da BOSRED
indicadas no lançamento.
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
14
Vindo os autos para este Conselho, inicialmente foi encaminhado para a 3a Seção
de Julgamento e distribuído à 1a Turma Ordinária da 3a Câmara. Foi apreciado e julgado em 23 de
novembro de 2022, resultando no acórdão no 3301-012.151. Desta feita, foi objeto de apreciação
tão somente o auto de infração relativo ao IOF, declinando a Turma da competência para o
julgamento do auto de infração de IRRF para a 1a Seção do CARF. Essa a razão pela qual foi
protocolado este processo, de no 19613.725282/2023-76, desmembrado dos autos originais, de no
16561.720069/2018-75. Apenas a título de informação, referido processo (relativo ao IOF)
encontra-se em fase de cobrança executiva por parte da PGFN.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
declinou da competência do julgamento do auto de infração relativo ao IRRF, acostado às e-fls.
3.716/3.753, para a 1a Seção deste Colegiado. O acórdão no 3301-012.151, proferido pela Turma
3301, negou provimento ao recurso voluntário apresentado pelo Sr. ALBERTO YOUSSEF, único
arrolado como responsável solidário a apresentar defesa em relação à autuação. A própria
Contribuinte autuada foi considerada revel ainda na fase de impugnação.
Assim, e considerando que os fatos que redundaram tanto na autuação relativa ao
IOF quanto na do IRRF serem absolutamente os mesmos, adotarei os mesmos termos em que
proferida a decisão da Turma 3301, com as adaptações necessárias ao tributo ora objeto deste
processo. Peço vênias à Relatora do acórdão no 3301-012.151, a Ilustre Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro para reproduzir os exatos termos do referido decisum, com os quais me coaduno
inteiramente e adoto como minhas razões de decidir. Também adotarei como base para minha
decisão o acórdão no 1202-001.384, da lavra do Ilustre Conselheiro André Luis Ulrich Pinto,
editado recentemente, em 15 de agosto de 2024, tendo por objeto a empresa LABOGEN S/A
QUÍMICA FINA E BIOTECNOLOGIA, empresa esta também integrante da organização criminosa de
que trata o presente processo.
A seguir, reproduzirei os citados acórdãos naquilo que nos interessa à resolução do
presente processo, com as devidas adaptações ao caso concreto.
Conforme relatado, a Fiscalização teve início a partir dos documentos coletados por
Autoridade Policial Federal, em sede do inquérito policial (IPL) no 1.041/2013, constante dos autos
do processo judicial no 504.9557.14.2013.404.7000, e em fatos expostos na denúncia formulada
pelo Ministério Público Federal em desfavor de Alberto Youssef e outros, constante do processo
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
15
judicial no 502.5699.17.2014.404.7000, ambos em curso na Subseção Judiciária de Curitiba/PR da
Justiça Federal, no contexto das Operações Lava Jato e Bidone.
Os processos judiciais mencionados relatam a atuação de organização criminosa
constituída para, dentre outros objetivos, remeter ilicitamente valores ao exterior mediante a
contratação de câmbio para pagamento de importações fictícias de mercadorias, realizada por
empresas supostamente controladas pela organização criminosa. Vide abaixo trecho do Termo de
Verificação Fiscal - TVF que reproduz a denúncia formulada pelo Ministério Público Federal:
Esta denúncia decorreu de investigação que visou apurar diversas estruturas paralelas ao
mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional
e transnacional.
Foram identificados ao menos quatro grandes núcleos. A presente imputação diz
respeito às condutas delitivas praticadas principalmente pelo núcleo criminoso liderado
pelo denunciado YOUSSEF, dando origem àquilo que se intitulou “OPERAÇÃO BIDONE”.
(...)
Por fim, recentemente, os doleiros têm se valido de uma nova forma de evasão de
divisas, por meio de contratos de câmbio, supostamente realizados para o pagamento de
importações. Os doleiros se valem de uma falha nos sistemas de controle, pois as
Instituições Financeiras e as Corretoras de Valores não precisam mais pesquisar junto ao
SISCOMEX, ao realizar um contrato de câmbio, se realmente existiu aquela importação
que justificaria a realização de um contrato de câmbio.
Assim, os doleiros criam empresas de fachada, que supostamente realizam importações
de mercadorias no Brasil. Criam, também, empresas offshore, que supostamente
enviariam mercadorias ao Brasil, abrindo contas no exterior, em nome destas empresas
offshore, para receber os valores das supostas transações internacionais. Com isto, as
empresas brasileiras de fachada simulam uma importação das empresas offshore,
fabricando invoices e conhecimentos de transporte para dar aparência de legalidade,
assim como contratos simulados entre a suposta importadora e a exportadora. Como
não há padronização nas normas de controle, atualmente sequer necessitam apresentar
a Declaração de Importação. Com base em tais documentos falsos, apresentam
informações falsas à Instituição financeira e realizam contrato de câmbio sob a falsa
rubrica de importações, quando, em verdade, trata-se de mera simulação com o fim de
enviar valores ao estrangeiro. O dinheiro é, então, remetido para a conta no exterior,
como se fosse um contrato de câmbio vinculado a uma importação realizada.
Abaixo, o esquema gráfico da Operação Lava Jato com destaque para as ações
que caracterizaram a Operação Bidone:
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
16

A atuação no esquema de fraude do contribuinte envolve os seguintes fatos,
segundo o TVF:
21 O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens específicos
para as empresas que, conforme consta, realizaram operações de câmbio fraudulentas e,
consequentemente, evasão de divisas. Transcrevemos na íntegra o subitem (iv) Bosred
Comércio e Serviços de Eletrônicos Ltda:
“Por intermédio da empresa Bosred, o denunciado YOUSSEF e os denunciados
LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS ALBERTO, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, efetuaram 320 operações de câmbio não
autorizados, sonegando informações que deveriam prestar e prestando
informações falsas, com o fim de promover evasão de divisas do País, tendo,
assim, promovido, sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior (mais
especificamente para a China, Hong Kong e Países Baixos) no montante de R$
23.415.700,73, por meio de 320 contratos de câmbio fraudulentos. Referidos
contratos estão descritos, de maneira pormenorizada, na Tabela A, (com a data do
evento, natureza do fato, número do contrato, instituição que realizou o contrato
de câmbio, a empresa que supostamente recebeu os valores no exterior, o país em
que dinheiro foi enviado e o valor da importação, em dólares) anexa à presente
denúncia, que passa a fazer parte integrante desta.
A empresa Bosred foi constituída em 22.12.2006, possui capital social de R$ 800
mil (desde 26.04.2013) e está situada na Rua Neves Paulista, 237, Vila Mazzei, São
Paulo-SP, (desde 03.08.2012). Entre 02.08.2011 e 03.08.2012, o endereço da sede
da empresa era Av. Júlio Buono, 1947, sala 2, Vila Gustavo, São Paulo-SP, mesmo
endereço utilizado pelas empresas RMV & CVV e HMAR (mudando apenas o
número da sala em relação a esta última). Ademais, em tal endereço fica um
imóvel incompatível com o porte da empresa Deve-se destacar que, em
05.08.2011,
por
e-mail,
o
denunciado
LEONARDO
(dubay
888,
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
17
dubay66@hotmail.com) envia para LEANDRO (leandro_meirelles@hotmail.com)
mensagem “vamos nos profissionalizar”, indicando a seguir uma “lista nova” de
empresas e “contas para ted” a serem utilizadas na prática dos crimes, entre as
quais a conta da JFJR Comércio de Alimentos, que é o nome antigo da Bosred.
Ademais, a empresa Bosred declarou-se inativa nos anos-calendário 2009 e 2010
perante a Receita Federal do Brasil. Não bastasse, referida empresa não
apresenta registro de operações de importação no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2013, mesmo porque não possuía habilitação ativa da Receita
Federal para operar ao comércio exterior no período.
Nada obstante, a empresa realizou 320 contratos de câmbio de importação
simplificado, sob a falsa rubrica de “importação-Câmbio Simplificado”,
supostamente amparados em um contrato de importação com diversas empresas
no exterior. Porém, conforme visto, nenhuma destas importações existiu de fato.
Diversas das importações ocorreram, inclusive, com a empresa RFY IMP EXP LTD,
que, conforme será visto, é uma offshore em nome do denunciado LEONARDO.
Destaque-se que, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, a RFY não
apareceu nem com exportadoras para o Brasil nem como importadoras de
produtos exportados pelo Brasil, segundo sistemas de Aduana.
Assim, por intermédio das referidas importações fictícias e valendo-se dos
contratos de câmbio contendo informações falsas, sob a falsa rubrica de
“Importação
–
Câmbio
Simplificado”,
os
denunciados
evadiram
R$
23.415.0700,73”.
22 Não consta nenhuma declaração de importação registrada em nome da BOSRED no
período de janeiro a dezembro de 2013. Embora não tenha efetuado nenhuma
importação, essa empresa firmou centenas de contratos de câmbio.
23 Os recursos depositados nas contas correntes da mencionada empresa foram
remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para pagamento de
importações inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro transnacional e
crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme o MPF.
No caso em apreço, o auto de infração aponta a falta de recolhimento de IRRF
incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados, em decorrência de remessas de
recursos para o exterior, efetuadas no ano-calendário 2013, ocultadas por operações de
importação inexistentes, uma vez que não houve nenhuma aquisição de mercadorias de origem
estrangeira. Restou claro que a finalidade foi unicamente a de evasão de divisas. A BOSRED
simulou diversas importações com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresa controlada pela organização
criminosa e que não existe de fato.
Além da aplicação da multa de ofício qualificada, a multa de ofício foi agravada em
50%, ante a ausência de atendimento do contribuinte aos elementos solicitados pela fiscalização,
conforme disposto no inciso I, do § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Em decorrência da participação em organização criminosa relacionada à evasão de
divisas, foram nomeados sujeitos passivos solidários mediante lavratura dos competentes termos
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
18
de sujeição passiva solidária, com base no art. 124, I e art. 135, III, do CTN, as seguintes pessoas
físicas: ALBERTO YOUSSEF, considerado como o líder da organização criminosa, pois coordenava as
atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as decisões, LEONARDO
MEIRELLES; ESDRA DE ARANTES FERREIRA; LEANDRO MEIRELLES; PEDRO ARGESE JUNIOR;
RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ; CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA E WALDOMIRO DE OLIVEIRA.
Foi nomeada como responsável solidária pelo crédito constituído a pessoa jurídica
TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em Liquidação, instituição financeira
responsável por operar o câmbio sem a vinculação/apresentação das devidas Declarações por
parte da BOSRED, com fundamento no art. 121, 124, II e 128, do CTN c/c art. 6o, parágrafo único
da Lei no 8.894/94. Isso porque, de acordo com o TVF:
64 Segundo informações constantes no sítio do Bacen na Internet, a TOV, entre jan/2013
e mar/2014, celebrou 20.552 contratos de câmbio destinados a pagamentos de
importações, sob as mais variadas naturezas, que somaram USD 1.005 milhões.
65 O ofício 560/2015-BCB/Decon, que informou a Receita Federal acerca de indícios de
irregularidades apurados em atividade de fiscalização executadas pelo Bacen, aduz que
entre jan/2013 e mar/2014 a TOV fechou 3.899 contratos de câmbio, que totalizaram
USD 270,02 milhões, sem comprovação, em valor compatível, de registro de Declarações
de importação ou de repatriação de divisas no prazo regulamentar. As remessas para
pagamento de importações, sem que tenha havido a nacionalização de mercadorias,
representou 27% de todos os contratos.
66 Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção à Requisição de
Movimentação Financeira expedida pela Receita Federal, verificamos que entre
24/10/2012 e 14/03/2014, a TOV CORRETORA fechou 975 contratos de câmbio com as
empresas BOSRED, HMAR, RMV & CVV e PIROQUÍMICA, sob a rubrica de pagamento de
importações de bens, que alcançaram US$ 74.984.377,29.
Feita a síntese do processo, passa-se a seguir à análise dos argumentos do recurso
voluntário.

Nulidade por preterimento do direito de defesa (inteligência do art. 10, IV e 59, II do Decreto n°
70.235/1972) e nulidade do auto de infração por violação do art. 10, III do Decreto n°
70.235/1972
O Recorrente aponta nulidade do auto de infração sob a alegação de que houve
preterimento do direito de defesa e do contraditório, pois não teria havido oportunidade de
participar do curso da ação fiscal. Alega, ainda, que recebera os autos de infração e TVF em
formato de DVD.
Não há razão no argumento, porquanto é sabido que o procedimento fiscalizatório
tem natureza inquisitorial, bem assim, a Autoridade Fiscal pode efetuar o lançamento de ofício se
contar com os elementos suficientes para a constituição do fato-jurídico tributário. Nesse sentido,
a Súmula CARF n° 46:
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
19
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O MPF é instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade
fiscalizatória, todavia não suprime a competência legal do agente tributário para fiscalizar os
tributos federais e realizar o lançamento de ofício, que lhe é dada pelo art. 142 do CTN.
A fase litigiosa do procedimento fiscal é instaurada apenas com a impugnação,
conforme consta do art. 14 do Decreto n° 70.235/72, sendo nessa oportunidade instalado o
contraditório e a ampla defesa:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, como bem salientado pela decisão de piso:
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da ciência
do Auto de Infração) não é condição necessária para validade do lançamento, podendo
eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De fato, no âmbito do processo
administrativo tributário, e em analogia ao processo penal, a auditoria-fiscal é a fase
inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não se rege pelo
princípio do contraditório e da ampla defesa, pois se destina à investigação, à coleta de
informações e de elementos de prova para a formação da convicção da Autoridade Fiscal
a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de infrações porventura
existentes. O encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração propicia, com
a ciência do contribuinte ou responsável, a fase contenciosa, esta sim plenamente regida
pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo, do devido
processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos casos,
pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa para efetuar o
lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem diligenciar em seu
estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que disponha dos elementos de
prova para tanto, como acontece nas autuações decorrentes do simples exame de
declarações (Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de
Contribuições e de Tributos Federais da Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados
disponíveis nos sistemas informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do fato gerador
e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário, e demonstrar os
fatos que responsabilizam solidariamente terceiros. O princípio do contraditório autoriza
ao contribuinte ou a responsável autuado mediante Impugnação desconstituir a
exigência ou solidariedade imputada atacando as provas colhidas. Portanto, os requisitos
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
20
inerentes ao contraditório e à ampla defesa são observados com a ciência integral dos
autos de infração e do Termo de sujeição passiva, contra os quais o contribuinte ou
responsável pode deduzir defesa. A disputa daí derivada é apreciada na análise de
mérito, não podendo redundar em nulidade.
Por outro lado, tampouco houve cerceamento de defesa, pois o Recorrente teve
acesso ao inteiro teor do processo ainda dentro do prazo de impugnação, por meio de seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Sustenta o Recorrente a ausência de descrição da conduta específica que levasse a
conclusão de que seria o administrador de fato ou devedor solidário da autuada, bem assim a
descrição equivocada do evento tributário, não havendo adequação do fato à norma e, via de
consequência, erro na capitulação legal da exigência fiscal e do vínculo apontado.
Ao contrário do que sustenta, a autuação descreve de forma clara e pormenorizada
os motivos pelos quais a autoridade fiscal imputou ao Recorrente a responsabilidade solidária, por
meio de juntada aos autos das provas dos vínculos entre o contribuinte e responsáveis, com base
em depoimentos, delações prestadas no bojo de procedimentos criminais e contratos de câmbio.
Ademais, não vislumbro outras nulidades no lançamento tributário, por restarem
atendidos os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do Decreto n°
70.235/1972, verbis:
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura.
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
21
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (...)
Do exposto, conclui-se que a autuação está fundamentada nos dispositivos legais
que a regem e a descrição dos fatos conduz às situações jurídicas que desencadearam o
lançamento, pois a narração é clara, não deixando qualquer dúvida quanto ao fato imputado, o
que permitiu ao Recorrente identificar o fundamento da exigência fiscal.
Comprovou-se que o Recorrente foi intimado de todos os atos, bem como foi
exercido o amplo direito de defesa mediante contraditório regularmente instaurado, tendo sido
ofertada a impugnação ao lançamento e apresentado o presente recurso voluntário.
Outrossim, restando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a permitir
a identificação da infração imputada ao sujeito passivo, e estando presentes nos autos todos os
documentos que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Enfim, devem ser afastados os argumentos deste tópico.
Uso da prova emprestada
Alega o Recorrente que os autos de infração são nulos em decorrência de vício na
coleta da prova, pois não há decisão judicial que autoriza o compartilhamento (prova emprestada)
de dados entre Polícia Federal e Receita Federal, e que a Fiscalização está baseada em documentos
coletados em sede de inquérito policial e em fatos expostos na denúncia.
De fato, a autoridade fiscal utilizou depoimentos, interrogatórios e documentos
colhidos no âmbito da operação lava jato, por ter relevância e pertinência com as infrações fiscais
lançadas, contudo tal arcabouço probatório foi tornado público pelo Poder Judiciário.
No TVF, a fiscalização citou as fontes e juntou todos os documentos mencionados,
para a partir da ciência do auto de infração, abrir-se a oportunidade do contraditório e da ampla
defesa.
Cito, abaixo, apenas uma das inúmeras decisões proferidas no âmbito deste
Conselho a respeito da matéria aventada:
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo
fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de
origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar
em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
22
passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela
autoridade lançadora. (Ac. no 2401-011.659, de 04/04/2024)
Assim, não há fundamento para o reconhecimento da nulidade alegada.
Decadência
Alega o Recorrente que o IRRF em cobrança sujeita-se ao lançamento por
homologação e, por tal razão, dever-se-ia aplicar a regra geral do art. 150, §4° do CTN.
O art. 150, §4o, do CTN, in fine, prescreve: “§ 4o Se a lei não fixar prazo a
homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Dessarte, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pela
regra geral do art. 150, §4°, do CTN, apenas quando se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação e o contribuinte tiver realizado o respectivo pagamento parcial antecipado sem que
se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Consequentemente, havendo dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial deve ser contado, segundo a regra prevista pelo art. 173, I, do
CTN.
Nesse sentido, o CARF já se pronunciou em súmula:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Há nos autos provas robustas de que o contribuinte e os responsáveis praticaram
atos simulados e dolosos, com o intuito de ocultar operações e evitar o recolhimento de tributos,
razão pela qual é afastada a aplicação do art. 150, §4o, primeira parte, do CTN, fazendo incidir o
art. 173, I, do mesmo diploma legal. Portanto, a decadência deve ter como termo inicial, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O fato gerador mais antigo ocorreu em 19/02/2013, com prazo inicial de contagem
em 01/01/2014, encerrando-se em 31/12/2019. A ciência do auto de infração foi em 11/10/2018,
em respeito, portanto, ao prazo de 5 anos.
Nessa toada, não houve decadência de nenhum dos fatos geradores postos no auto
de infração.
Da alegada identificação do beneficiário das remessas e de sua causa
Alega o Recorrente que foram identificados os beneficiários e a causa dos
pagamentos, razão pela qual não poderia incidir o IRRF na proporção de 35%.
Alega, ainda, que não seria a BOSRED a fonte pagadora dos valores remetidos ao
exterior, mas sim as empreiteiras envolvidas no esquema, sendo delas o dever de recolher o IRRF.
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
23
Nesse sentido, o Recorrente chega a indagar “quantas vezes pretende a Fiscalização tributar o
mesmo fato econômico (...)?”.
De início, registro que a norma que prevê o pagamento de IRRF em casos de
beneficiário não identificado ou causa não comprovada, diferentemente da norma que prevê a
dedutibilidade de despesas, não depende do exame da sua necessidade.
Dessa forma, a princípio, a ilicitude dos pagamentos não significa, necessariamente,
a ausência de identificação do beneficiário ou de sua causa. Nesse sentido, ensina Ricardo Mariz
de Oliveira que:
se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrangê-la, também não ocorre necessariamente em todos os
casos em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas
naqueles em que a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas
circunstâncias descritas no artigo 61, isto é, quando não haja identificação do
beneficiário do pagamento ou não comprovação da respectiva causa. Isto é assim
porque a licitude ou ilicitude não compõe a descrição das hipóteses de incidência
da norma desse artigo, necessárias e suficientes para o nascimento da obrigação
correspondente.
[...] o lançamento previsto no artigo 61 da Lei 8.981 somente é cabível quando
não seja possível ao fisco exercer a competência tributária relativa ao pagamento
ou à entrega em virtude da absoluta impossibilidade de identificação do
beneficiário e de comprovação da operação e da respectiva causa. (OLIVEIRA,
Ricardo Mariz de. Tributação em Torno de Atos Ilícitos. In: ADAMY, Pedro
Augustin, FERREIRA NETO, Arthur M. Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros,
2018, p. 125)
No entanto, é preciso dizer que o Recorrente não faz qualquer esforço para
comprovar a causa ou natureza. Apesar de suas alegações estarem apoiadas nas constatações do
TVF, inquérito e ações penais, nos quais constatou-se que os pagamentos não se referiam a
importações, mas teriam uma causa ilícita, a Recorrente limita-se a apresentar alegações
genéricas sobre não ser a BOSRED a fonte pagadora, estarem identificados os beneficiários e
comprovada a causa.
Entendo que o Recorrente deveria ter avançado na argumentação e demonstrado,
de forma detalhada, quais foram os reais beneficiários dos valores transferidos pela BOSRED,
identificando e comprovando a causa de cada um deles. Essa razão, por si só, já é suficiente para
afastar as alegações do Recorrente.
Não se pode olvidar que a razão de ser da norma do IRRF prevista no art. 61, §1o, da
Lei no 9.891/1995 é evitar que valores sejam transferidos sem que sejam oferecidos à tributação.
Nesse sentido, a identificação do beneficiário e a comprovação da causa permitem
que a Fiscalização verifique se os valores foram oferecidos à tributação pelo beneficiário. Ocorre,
que o caso dos autos não permite tal verificação.
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
24
O fato que deve ser objetivamente analisado é: a BOSRED enviou remessas de
dinheiro ao exterior sem comprovar a causa da operação de importação. Esse fato, analisado
objetivamente, enquadra-se na descrição hipotética da norma jurídica tributária do IRRF, sendo a
BOSRED, e não outras pessoas jurídicas, a detentora do dever jurídico de pagar o tributo.
Dessa forma, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste
ponto.

Erro na identificação do sujeito passivo e ilegitimidade passiva por inexistência de solidariedade
e responsabilidade, art. 124, I, 135, III do CTN
A base legal da responsabilização solidária do Recorrente são os art. 124, I e o art.
135, III, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Sustenta o sujeito passivo que não era chefe de organização criminosa.
Todavia, não há como refutar a hipótese de comando da fraude perpetrada
consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter recursos (ilícitos) para o
exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata estes autos. Observa-se que havia pelo
Recorrente o uso livre das empresas para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja emitindo
notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o exterior, seja para operações
bancárias.
Conforme relato do Ministério Público Federal, no item 3 - Da evasão de divisas
mediante importações fraudulentas do capítulo III:
O denunciado YOUSSEF, agindo em concurso e unidade de desígnios com os
denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL e CARLOS ALBERTO,
comandou e realizou, de modo consciente e voluntário, entre junho de 2011 (pelo
menos) e 17.03.2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de U$
444.659.188, por meio de 3.649 operações de câmbio, envolvendo as empresas BOSRED
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA-
ME, LABOGEM S/A QUÍMICA FINA E BIOTECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LABOGEN S/A, PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA – EPP E RMV & CVV
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA – ME, assim como as empresa offshore DGX IMP.
AND EXP. LIMITED e a empresa RFY IMP. EXP. LTD, mediante realização de 3.649
contratos de câmbio com a sonegação de informações que deveria prestar, assim como a
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
25
prestação de informações falsas e diversas daquelas que deveriam prestar, conforme
tabela abaixo.

(...)
O esquema para a evasão de divisas se dava de maneira bastante organizada,
estruturada e de maneira transnacional. Inicialmente, verificou-se que YOUSSEF criou
por intermédio de seus subordinados, empresas offshore no exterior, para justificar
supostas importações de mercadorias para o território nacional. Assim, restou claro,
conforme será analisado com mais detalhes, que YOUSSEF criou ao menos as empresas
DGX IMP. AND EXP. LIMITED e a empresa RFY IMP. EXP. LTD.
Após, o denunciado YOUSSEF se utilizou de empresas que dominava, no território
nacional, em nome de seus subordinados, sobretudo as empresa (i) BOSRED SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA-ME, (ii) HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME, (iii)
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A, (iv) LABOGEN S/A QUÍMICA
FINA E BIOTECOLOGIA; (v) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A; E
(iv) PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA –EPP. O próprio denunciado LEONARDO confirmou
que YOUSSEF se valia das contas das empresas Labogen Química, Indústria Labogen,
Piroquímica, Hmar e RMV CCV para evasão de divisas por meio de importações
fictícias, mediante pagamento de comissão de 1%, o que era de conhecimento dos
denunciados PEDRO e ESDRA.
Estas empresas simulavam contratos de importação com empresas offshore de fachada
acima mencionadas (DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY), além de outras empresas
utilizadas pela organização criminosa, emitindo, quando necessário, invoices e
conhecimentos de transportes falsos. Algumas vezes, visando dar aparência de
legalidade, os denunciados simulavam contratos entre empresas brasileiras e
estrangeiras, visando justificar, sobretudo para as instituições financeiras estrangeiras, a
realização das transferências internacionais. Assim, por exemplo, o contrato entre as
empresa nacional KFC Hidromessemadura Ltda e a estrangeira Asia Wide Engineering
Limited, no valor de US$ 8,32 milhões, a Malga Engenharia Ltda e a Legend Win
Enterprises Limited, no valor de US$ 11 milhões e a Piroquímica Comercial Ltda
(nacional) e a RFY Import & Export Ltda (estrangeira), no valor de US$ 2,05 milhões. Vale
destacar que o denunciado LEONARDO assina como presidente de todas as empresas
estrangeiras, com exceção da RFY, em nome do denunciado LEANDRO.
Há nos autos tabela indicando o fechamento de exportações por semana (em um total
de oito semanas), em que há indicação do valor da TED sem e com contrato. No caso de
haver contrato, há uma comissão de 0,5 ou 0,4% do valor. Esta comissão é referente ao
valor pago pela utilização de empresas que supostamente enviariam as mercadorias no
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
26
exterior, havendo menor risco de haver problemas com instituições financeiras
internacionais.
Com base nesta documentação falsa, que indicavam uma suposta importação de
produtos, a organização criminosa realizava contratos de câmbio simplificados com
diversas corretoras.
Os denunciados, então, fechavam o contrato de câmbio, cujos valores eram recebidos,
no exterior, nas contas gerenciadas pela organização criminosa em nome da DGX IMP.
AND EXP. LIMITED e RFY IMP. EXP. LTDA. Na china e em Hong Kong.
Porém, em verdade, este dinheiro que era enviado pelas supostas importadoras
brasileiras para as supostas exportadoras – em verdade, ambas as postas eram
dominadas por YOUSSEF e seus subordinados – acaba evadido do território nacional, por
meio de contratos de câmbio fraudulentos – pois baseados em documentos falsos e
importações inexistentes. Os valores. Então, poderiam transferidos para as contas dos
clientes da organização criminosa.
Conforme será descrito em tópico apartado, a maioria das empresas supostamente
importadoras não possuíam autorização para atuar no Comércio Exterior, pois não
possuíam habilitação no SISCOMEX. Também, não há registro de importação ou
Declaração de Importação na Receita Federal em nome de tais empresa, que
correspondesse aos contratos de câmbio mencionados, o que seria essencial para a
realização do desembaraço aduaneiro, caso existisse uma importação efetiva. Não
bastasse, há diversos elementos que apontam que eram empresas de fachada,
conforme ser visto em relação a cada empresa.
A origem criminosa dos recursos evadidos pela organização criminosa comandada pelo
denunciado YOUSSEF é diversa: recebia o dinheiro de seus clientes e o depositava em
contas que controlava, em nome de laranjas, muitas vezes com depósitos em espécies,
em valores acima de cem mil reais. Após, fazia o dinheiro transitar entre várias dessas
contas que controlava – por estarem em nome de testas de ferro ou de laranjas. Em
outros termos, até chegar às empresas que simulavam as importações, havia um
complexo sistema de movimentação de valores em nome de diversas empresas de
fachada, mediante depósitos parcelados, depósitos entre empresas do grupo, bem como
depósitos e saques de valores em espécie – muitas vezes valores acima de cem mil reais
– caracterizando também lavagem de capitais, por meio de ocultação de sua origem
ilícita.
Em apertada síntese, a participação dos denunciados pode ser descrita da seguinte
forma: YOUSSEF controlava todas as operações, gerenciando as atividades dos demais e
indicando as contas no exterior em que deveriam realizar os depósitos. Por sua vez, o
denunciado LEONARDO era responsável por fechar os contratos de câmbio com o auxílio
de seu irmão LEANDRO. Os denunciados PEDRO, RAFAEL e ESDRA cediam as contas e as
empresas para as importações fraudulentas, tendo plena consciência de que seriam
utilizadas para tal fim. Para tanto, recebiam comissões que variavam entre 0,5% a 1% do
valor movimentado. Remete-se ao quanto já foi dito, quando da descrição da
participação de cada um dos denunciados na organização criminosa.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
27
A utilização de importação fraudulenta para a remessa de valores para o exterior foi
constatada por diversos e-mails, que demonstram, inclusive, a direção e domínio do fato
de YOUSSEF de todas as importações e, ainda, a utilização de documentação fraudulenta
para realização de contratos de câmbio, bem como a participação de todos os demais
denunciados.
Restou evidenciado o interesse do responsável solidário nas atividades que deram
origem aos fatos geradores do IRRF, conforme disposto no citado artigo 124, I, do CTN, uma vez
que participara efetivamente das ações delituosas, beneficiando-se das atividades ilícitas.
Dessa forma, houve propósito e parceria na simulação de contratos de câmbio,
amparados em importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos do IRRF, promovendo
simultaneamente evasão fiscal e evasão de divisas.
Verifica-se que as remessas ao exterior foram realizadas a partir de comandos
efetuados por Alberto Youssef, remunerando a “prestação do serviço” a 1% do valor das
operações, com pleno conhecimento da ilicitude, da fraude, evidenciando o dolo, a sonegação e o
conluio.
Havia também controle geral de Alberto Youssef sobre as operações, o que justifica
não apenas a aplicação do art. 124, I, mas também do art. 135, III, do CTN. O relatório da
fiscalização traduz com clareza os motivos da responsabilidade tributária:
ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa. Coordenava
as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as decisões. Foi o
responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar e financiar a organização
criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema complexo de
remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de fachada e
offshores, simulando contratos de importação, visando realizar contratos de câmbio
fraudulentos.
O interesse comum resta demonstrado, não apenas no interesse econômico
aproveitado na situação que constituiu o fato jurídico-tributário em comento neste processo, mas
também pela atuação em conjunto na organização dos esquemas fraudulentos. E ainda,
“Evidenciado o vínculo de fato entre pessoas físicas estranhas ao quadro societário e a empresa
autuada, regular é a atribuição de responsabilidade solidária, por interesse comum nas situações
que se constituíram em fatos geradores das obrigações autuadas.” (CARF, Acórdão 1802-002.210,
de 04/06/2014).
Nesse sentido, a lição de Maria Rita Ferragut:
O artigo 124, I e II, do CTN, adota dois critérios para estabelecer o vínculo de
solidariedade passiva entre os devedores: (i) interesse comum na situação que constitua
o fato jurídico tributário; e (ii) designação expressa em lei. Iniciemos com o interesse
comum. Muito embora o direito positivo não tenha elucidado o conteúdo semântico
desse critério, entendemos como sendo a ausência de interesses jurídicos opostos na
situação que constitua o fato jurídico tributário, somada ao proveito conjunto dessa
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
28
situação. (Maria Rita Ferragut, Reponsabilidade Tributaria e o Código Civil de 2002. 3. Ed.
São Paulo: Noeses, 2013, p. 80).
São vários os casos análogos já analisados por este Conselho, nos quais foi mantida
a responsabilidade tributária atribuída ao sr. ALBERTO YOUSSEF no âmbito dos fatos constatados a
partir das operações “lava jato” e “bidone”. Veja-se:
Acórdão no 1402-003.343
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro
ser responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que
deixaram de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas
que, de ofício, foram constituídos com multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes
a obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis referese à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e
juros, não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com
base em critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
(1402003.343 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira)
Acórdão 3301-006.122
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM.
FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas,
objetivando a remessa irregular de recursos ao exterior.
Apesar de não constar como gestor ou diretor nos estatutos ou contrato
social da pessoa jurídica, aquele que de fato dirige e gerencia a empresa,
coordenando e ordenando todas as suas operações, responde
pessoalmente pelo crédito tributário decorrente destes fatos por ele
praticados, nos termos do art. 135, III, CTN.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
29
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão,
não sendo possível, portanto, apresentar recurso voluntário.
O responsável solidário que não apresenta impugnação, não tem a
oportunidade de apresentar recurso voluntário para trazer alegações de
defesa sobre seu enquadramento na responsabilidade.
(3301006.122 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator Salvador Cândido
Brandão Junior)
Acórdão 1302-003.438
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos
tributos lançados enseja a atribuição de responsabilidade solidária, nos
termos dos arts. 124, I.
Como elementos para caracterização da responsabilidade do art. 135, III, tem-se
claramente evidenciado nos autos: a figura de um administrador de fato das empresas, com
poderes de decisão, executor do esquema da fraude, e as condutas com a atitude dolosa de
infração à lei.
Como dito linhas acima, são vários os casos análogos que já foram julgados por este
Conselho. Nesse sentido, destaco acórdão proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, cujo voto vencedor peço venia para transcrever. Trata-se do Acórdão no 9202-
010.398:
Quanto ao conjunto probatório dos autos vejo que está, sim, caracterizada a
gestão de fato dos negócios da empresa autuada e do grupo, por parte do
recorrido que agira, inquestionável e dolosamente, com excesso de poderes em
afronta à lei, notadamente no que tange às importações fraudulentas e seus
desdobramentos, tal como bem colocaram o relator do acórdão paradigmático –
único admitido - e o do acórdão de primeira instância destes autos.
A esse propósito, passo a colacionar os fundamentos da decisão de primeira
instancia, nos termos a seguir:
A Impugnante afirma não se sustentar a imputação de chefia de organização
criminosa, muito menos qualquer tipo de responsabilidade tributária. Entre
outros argumenta que “não há elementos que demonstrem que YOUSSEF tinha
poder de gestão de qualquer empresa controlada por MEIRELLES, LABOGEN por
ocasião dos fatos jurídicos tributários e, dando causa a exigência fiscal. Muito
menos que as operações ocorridas em 21/02/2011 e 20/09/2012, tenham
qualquer tipo de relação com YOUSSEF” (fl. 38 da Impugnação). Enfim, entendeu
que “(...) não logrou as autoridades fiscais comprovar o suposto vínculo seja com
fundamento no artigo 124, I ou do artigo 135, III do CTN” (fl. 35 da Impugnação).
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
30
Os fatos alegados pela Impugnante não refutam a hipótese de comando da fraude
perpetrada consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter
recursos (ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata
estes autos. Os depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da
operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu
Advogado, em acordo de colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. “Folha
de São Paulo”, de 12/03/15), com cópia nos autos deste PAF (v. fls. 315 e ss),
atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em exame. Algumas
passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui destacadas:
(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de transferências
no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE (sic.), NELMA
PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; (...);QUE, os valores em
espécie eram obtidos junto as contas da MO CONSULTORIA ou outras empresas
de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA; (...)QUE, questionado
acerca de quais empresas utilizava para emissão de notas, diz que utilizava as
empresas de WALDOMIRO (MO CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de
LEONARDO MEIRELLES (não recordando o nome no momento) sendo que
eventualmente a GFD emitiu notas também ficando o declarante, nesse caso, com
a verba destinada a cobertura de custos de emissão de nota fiscal; (gn, fls. 315 e
ss)Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com
as pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com as pessoas jurídicas
Labogen e Piroquímica, no contexto da fraude desvendada pela força tarefa da
lava-jato.
Observe-se que havia pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre das empresas
de Leonardo Meirelles para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja
emitindo notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o
exterior, seja para operações bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu
Termo de Colaboração. Na seqüência esta conclusão é corroborada ainda em
outra passagem do depoimento de Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as
empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante;
QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor
sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20%
anteriormente mencionados; QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES
no exterior, explica que a sua relação comercial com LEONARDO era inicialmente
relacionada a transferências financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para
que este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro, tendo LEONARDO
executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO, nos termos antes
mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor da transação no
caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram casos em que o
declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram careados (sic.) as
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
31
empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX, promovendo este a
disponibilização dos valores ao declarante no Brasil. (gn, fls. 315 e ss).
Alberto Youssef admitiu - citação anterior - que fazia uso das contas bancárias,
entre outras, da Piroquímica e Labogen e, agora, admite que remunerava
Leonardo Meirelles, inferindo-se daí haver relação de subordinação deste em
relação a si. Leonardo Meirelles, por sua vez, em seu depoimento (fls. 373 e ss) à
Polícia Federal, admitiu a prevalência de Youssef. Observe-se que os depoimentos
convergem no sentido apontado de um comando de Alberto Youssef:
(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN QUÍMICA,
INDUSTRIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e RMV CCV
CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e transferências
financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado em sua maioria para
aquisição de contratos de cambio referente a importações fictícias; QUE no
tocante aos valores depositados nas empresas controladas pelo declarante acima
citadas com destino ao exterior, YOUSSEF sempre avisava ao declarante a respeito
do recebimento de determinado valor que deveria ser disponibilizado no exterior
para uma empresa que o próprio YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários.
A partir destas informações recebidas de YOUSSEF, o declarante fechava o cambio
e a operação correspondente; (...)Ou seja, todos os contratos de cambio feitos a
mando de YOUSSEF não possuem declaração de importação e não foram objeto
de pagamento de qualquer tributo;
(...)Ora, o depoimento de Leonardo torna-se ainda mais relevante porque fora
confirmado em juízo, trazendo esclarecimentos de sua relação com Youssef:
Juiz Federal: - Mas essas remessas pra fora, nem todas estavam amparadas por
importações reais, é isso?
Interrogado:- Perfeito. Nem todas estavam amparadas devidamente pelas suas
devidas importações.
Juiz Federal; - O senhor fazia esse serviço só para o senhor Alberto Youssef ou
para outras pessoas também?
Interrogado:- A principio, a grande maioria, por questões de dificuldades
financeiras, naquela ocasião, naquele momento, eu efetuava, a grande maioria,
vamos dizer, 80%, 70 a 80%, era pro seu Alberto. (...)Juiz Federal: - Esses... e pra
isso o senhor utilizava a Labogen e a Piroquímica?
Interrogado:- Sim. Sim, Excelência. (...)Juiz Federal: - Mas daí como é que o senhor
fazia pra disponibilizar, então, dinheiro pra ele, em espécie?
Interrogado:- Então, disponibilização... vamos voltar um pouquinho. Então, a
gente tem um contrato originário de prestação de serviço ou consultoria, que
seja, para uma construtora ou... que seja, advinda de algum acerto de agentes
públicos, né? Esse contrato é transformado em uma emissão de uma nota fiscal
que creditou numa empresa terceira, no caso, na MO. E essa empresa passou o
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
32
TED pra minha conta da Labogen. Aí a Labogen faz o fechamento de câmbio do
pagamento de importações que não existiram, perfeito? Para beneficiários, esses
terceiros, e esses terceiros que pagam em reais aqui. Onde, a princípio, configura
a prática do dólar cabo, vamos dizer assim. Basicamente, esse é o desenho, o
caminho por onde a coisa acontecia. (fls. 400 e ss) (gn)O depoimento em juízo de
Leonardo Meirelles deixa claro sua íntima relação com Alberto Youssef.
Depreende-se do depoimento, por exemplo, que Leonardo e suas empresas
funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente.
Serviço concretizado em remessas de dinheiro com base em importações fictícias
e sem pagamentos dos tributos devidos. Há outros depoimentos (Waldomiro,
Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 373 e ss) corroborando o mesmo
entendimento.
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse do responsável, ora
impugnante, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos
devidos pela autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN -
uma vez que participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se ainda
das atividades ilícitas da empresa.
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na ação
de contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados
em importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos
incidentes (IOF e IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de
divisas, causando graves danos ao erário público. Havia interesse comum entre os
arrolados e também uma espécie de controle geral de Youssef sobre as
operações, o que justifica a aplicação do art. 124, I e também do art. 135, III, do
CTN. Daí entende-se como correta a lavratura dos autos de infração contra a
contribuinte e a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, acostado aos
autos, da responsável, ora impugnante.
Nesse contexto, adiro à conclusão do colegiado paradigmático quando asseverou
que: “...embora o Recorrente não figure como sócio da autuada (Labogen SA
Química Fina e Biotecnologia) exercia atividade fática de gestão com excesso de
poderes em afronta à lei (item 56), verifico nítido elemento doloso. Em vista das
premissas técnicas desenvolvidas nos itens 39 a 44 (pressupostos de aplicação do
artigo 135. inciso Hl, do CTN), deve ser mantida a responsabilidade pessoal do Sr.
Alberto Youssef.”
Por todo o exposto, reputo estarem presentes os requisitos legais para a atribuição
da responsabilidade, tanto pelo art. 124, I, quanto pelo art. 135, III, do CTN, uma vez que
demostradas suas hipóteses legais de cabimento.
Em suma, há respaldo fático e legal para a manutenção do Recorrente como
devedor solidário, sem qualquer benefício de ordem.

Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
33
Incidência do IRRF
A motivação do auto de infração do IRRF foi a seguinte, vide TVF:
BASE LEGAL – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
40 As remessas para o exterior para o pagamento pela aquisição de mercadorias não
estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
41 As importações não existiram e os fechamentos dos contratos de câmbio simulados
tiveram apenas o objetivo de evasão de divisas. As operações de câmbio fraudulentas,
mas que efetivamente foram efetuadas, não estão amparadas pela não incidência do
imposto de renda na fonte por não configurarem aquisição de mercadorias, tratando-se
de pagamento sem causa.
42 Deste modo, as remessas para o exterior, objeto da presente ação fiscal, sujeitam-se à
incidência, exclusivamente na fonte, conforme determinado no Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - RIR/99), a
saber:
Seção II
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61). (grifamos)
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o). (grifamos)
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o). (grifamos)
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o). (grifamos)

Capítulo V
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior
Seção I
Contribuintes
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste
Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes
situadas no País, quando percebidos:
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
34
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97, alínea "a");

Seção I
Retenção do Imposto
Responsabilidade da Fonte
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição
em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de
1988, art. 7o, § 1o).
(...)

Responsabilidade da Fonte no Caso de não Retenção
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).

Reajustamento do Rendimento
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o). (grifamos)
Para o cálculo do reajustamento do rendimento determinado pelo artigo, acima citado,
aplica-se a seguinte fórmula conforme determinado no art. 64 da Instrução Normativa
RFB no 1500, de 29/10/2014:
Art. 64. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recai o imposto.
§ 1o Para reajustamento da base de cálculo aplica-se a seguinte fórmula:
(...)
As operações de câmbio estão comprovadas por meio dos respectivos contratos
celebrados com corretora que também figura no polo passivo como responsável solidária,
inexistindo qualquer registro das importações mencionadas nos contratos.
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
35
Em suma, é incontroversa a ocorrência dos fatos motivadores da autuação, inclusive
a fraude, tendo em vista que as importações não ocorreram de fato, razão pela qual perfeitamente
aplicável ao caso o art. 61 da Lei no 8.981/95 (art. 674 do RIR/99).

Multa Qualificada
Cita-se abaixo os fundamentos legais da aplicação da multa qualificada:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Por seu turno, os art. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/1964 dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
36
O dolo está comprovado na conduta específica e intencional dos autuados de
promover ilegalmente remessas de divisas do país para o exterior, ao mesmo tempo com evasão
de tributos devidos, mediante registro em contratos de câmbio de importações inexistentes. Tudo
de forma sistemática e reiterada.
As provas constantes dos autos revelam a prática reiterada, pois segundo o Banco
Central do Brasil, a BOSRED realizou remessas financeiras ao exterior em 2013, utilizando-se da
TOV Corretora, totalizando USD 23.302.990,73 ou R$ 50.950.200,03.
O Relatório Fiscal resumiu os fatos que amparam a imputação dolosa às infrações
cometidas:
47 Os fatos narrados ao longo deste termo e confessados pelos autores, demonstram, à
saciedade, a trama desenvolvida com o intuito da remessa ilegal de recursos para o
exterior. Ainda que não tivéssemos conhecimento da motivação subjacente, os
fechamentos de centenas de contratos de câmbio sob falsas razões denotam claramente
a intenção de promover a irregular saída de divisas do País. As importações não
existiram e os atos foram simulados visando acobertar a evasão de divisas.
48 A BOSRED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA simulou diversas
importações, cujas mercadorias teriam sido adquiridas de RFY IMP. EXP LTD. e de outras
empresas sediadas em Hong Kong no ano-calendário de 2013. A RFY não existe de fato e
nunca realizou exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita
Federal. A BOSRED não apresenta registro de operações de importação no período de
janeiro a dezembro de 2013.
49 As operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes foram uma
prática reiterada durante vários anos. As referidas operações de câmbio não passaram
de uma simulação e não corresponderam ao negócio real, que deveria ser a importação
de mercadorias.
50 A caracterização de atos como simulados deve estar baseada na existência de dois
negócios jurídicos (um real e um aparente) e a intenção.
51 Os atos praticados pela BOSRED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA
revestem-se da existência dos dois negócios jurídicos e da intenção: 1) negócio jurídico
aparente = operações de câmbio para pagamento de importações de mercadorias; 2)
negócio jurídico real = operações de câmbio fraudulentas; 3) intenção = evasão de
divisas.
52 A BOSRED ao efetuar operações de câmbio simuladas tinha total conhecimento de
que as importações de mercadorias não existiam. Portanto, agiu com o dolo específico
consistente na supressão total dos tributos que incidem nas operações.
53 O ato formalmente praticado foi a celebração de inúmeros contratos de câmbio sob a
rubrica de "Importação - Câmbio Simplificado", mas o ato real, volitivo, verdadeira e
efetivamente praticado e desejado, foi a evasão de divisas e a supressão de tributos.
54 Outro motivo para a qualificação e consequente exacerbação da multa é a
constatação de conluio, prevista no art. 73 da Lei no 4.502/64, consistente no ajuste
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
37
doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude), Todos os envolvidos, sob o comando de
ALBERTO YOUSSEF, agiram com unidade de desígnios visando a lavagem de dinheiro, a
sonegação fiscal e a remessa ilegal de divisas ao exterior.
De tudo que foi aqui exposto, é evidente a presença dos elementos ensejadores da
qualificação da multa de ofício. Trata-se de situação na qual se verifica até mais do que uma das
hipóteses qualificadoras, sendo possível identificar a conduta dolosa de sonegação e conluio.
Dessa forma, proponho a manutenção do acórdão a quo em relação à imputação de
multa qualificada ao Recorrente.
No entanto, não se pode olvidar que a multa qualificada, aplicada na proporção de
150% na ocasião da lavratura dos autos de infração, foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que
alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996, passou a
ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do lançamento.
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, deve ser reconhecida, de ofício, a redução da multa qualificada para 100%, devendo ser
aplicado ao caso o princípio da retroatividade benigna.

Impossibilidade do agravamento de multa, ausência de requisitos legais
O agravamento da multa (50% sobre a multa qualificada) decorreu do não
atendimento às intimações, na forma do art. 44, §2o, I, da Lei no 9.430/96:
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
38
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
No caso em comento, o contribuinte não atendeu às intimações da fiscalização:
(...) O Aviso de Recebimento (AR) do Termo Inicial foi devolvido pelos correios em
10/12/2014 com a indicação de "Número inexistente" assinalada.
Enviamos Termo de Intimação aos sócios, reiterando o que fora requerido da pessoa
jurídica. Os documentos foram recebidos, porém não houve resposta.
Tendo em vista a devolução do Termo de Início do procedimento de fiscalização, enviado
por via postal, por não ter sido encontrada a empresa, resolvemos realizar diligência no
endereço registrado no CNPJ, (...), fl. 3812 do TVF.
O agravamento pune a inépcia da contribuinte, e o responsável solidário, na forma
do art. 124, I, responde por todo o crédito constituído, não havendo diretriz legal para o agravo
direcionado a apenas um dos sujeitos do polo passivo na dependência de sua conduta específica.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos exigidos, abrangendo
também as multas imputadas, inclusive a multa de ofício agravada e qualificada, em vista de sua
natureza patrimonial.
Correta também, a manutenção do agravamento da multa de ofício.

Requerimento de diligência
O órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar, de
ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente
quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento.
Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o propósito de
suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas mesmo em face dos documentos trazidos pelas partes.
As diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que
seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
para as quais se exige conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impossível de ser
resolvida a partir do conhecimento das partes e do julgador.
Assim, no caso em análise, não cabe diligenciar para coleta de nenhum elemento do
processo judicial como requer o Recorrente, pois o arcabouço probatório que já consta neste
processo é suficiente para assegurar a motivação do lançamento.
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.321 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.725282/2023-76
39
Cabe, por fim, referência à Súmula CARF n° 163:
Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, deve ser indeferido o pedido de diligência.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário do Sr.
ALBERTO YOUSSEF e determinar, de ofício, a redução da multa de ofício qualificada ao patamar de
100%, conforme o disposto na Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 4220
DF CARF MF
Original